Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA.
1. A banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, haja vista ter sido responsável pela elaboração, correção da prova e pelo julgamento dos recursos. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público.
3. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando flagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias, situação inocorrente no caso concreto.
4. Segurança denegada.